Tribunal: TJBA
Processo: 8004964-84.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8004964-84.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PROCURADOR(A) GERAL DA JUSTIÇA Advogado(s): RÉU: CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ATENDIMENTO A NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO PREVISTA NO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA E NO 37, INC. II, DA CF. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 37, INC. IX, DA CF. HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRAZO DE CONTRATAÇÃO DETERMINADO. ATIVIDADE PERMANENTE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) proposta sob fundamento de inconstitucionalidade do art. 2.º, incs. III, IV, V e VI, bem como o art. 4.º, incs. II e III, e § 1.º, da Lei Municipal n.º 2.269/2017, por violação ao comando constitucional insculpido no art. 14, caput, da Constituição Estadual da Bahia, além do art. 37, incs. II e III, da Constituição Federal. 2. Ab initio, cumpre destacar a regra constitucional impositiva, prevista no art. 37, inc. II, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do concurso público, mediante à realização de provas ou provas e títulos, para a investidura em cargos ou empregos públicos da Administração Pública direta e indireta, consistindo em requisito básico para a garantia da impessoalidade, morosidade, isonomia e eficiência no acesso aos cargos públicos. 3. Por consistir em norma de reprodução obrigatória, o mencionado dispositivo federal pré-ordena a organização dos Estados-membros do Distrito Federal e/ou Municípios, de tal forma que a Constituição do Estado da Bahia versa acerca da obrigatoriedade do concurso público. 4. Todavia, a Carta Magna elenca exceções à regra do concurso público, tal como a hipótese das contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a qual se encontra insculpida no art. 37, inc. IX, devendo ser interpretado de forma restrita, observando as seguintes condições: previsão em lei dos cargos; tempo determinado, necessidade temporária de interesse público; e interesse excepcional. 4. Outrossim, sobreleva-se que a Constituição Estadual da Bahia dispõe acerca da impossibilidade de contratação temporária para o exercício de funções previstas no plano de cargos e salários do Poder Público. 5. Nesta senda, ressalta-se que eventuais previsões abrangentes e genéricas de contratações temporárias, dissociadas de circunstâncias fáticas emergenciais aptas a ensejá-las, ou que disponham acerca dos exercícios de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes do Estado, mostram-se inconstitucionais. 6. Nesse sentido, reconhece-se a inconstitucionalidade do inc. III do art. 2.º da Lei Municipal, haja vista a regra constitucional do concurso público, sendo indevida a contratação de pessoal para desempenhar atividades enquanto não tiverem ocorrido nomeações suficientes de aprovados. 7. No que concerne ao inc. IV do art. 2.º da Lei Municipal, salienta-se que a transitoriedade das contratações por tempo determinado não se coaduna com o caráter permanente de atividades tidas como essências ao Estado, dentre as quais se encontram insertos os serviços de saúde, que devem ser prestados de maneira efetiva. 8. Em que pese à previsão do art. 4.º, inc. II, de prazo máximo fixado em 02 (dois) anos, admitindo prorrogação do lapso temporal tão somente dentro do limite dos vinte e quatro meses previstos (art. 4º, § 1º, inciso II), as contratações explanadas no inc. V do art. 2.º da Lei n.º 2.269/97 são extensivas, de tal forma que não fora indicado o excepcional interesse público que fundamente a celebração de convênios, parcerias e ajustes. 9. Por fim, no que concerne ao inc. VI do art. 2.º c/c o inc. III e § 1.º, inc. I, do art. 4.º da Lei n.º 2.269/97, salienta-se à ausência de prazo objetivo para as contratações nos programas e projetos estaduais e federais. 10. Por conseguinte, declara-se inconstitucionais as disposições normativas contidas no art. 2º, incs. III, IV, V e VI, e no art. 4.º, inc. III, e § 1.º, inc. I, da Lei Municipal de n.º 2.269/2017. 11. Isto posto, em alusão à segurança jurídica, determina-se que os efeitos da decisão sejam ex nunc, de forma que não possam atingir fatos pretéritos, constituídos com base em dispositivos presumidamente hígidos. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8004964-84.2020.8.05.0000 tendo como requerente, Procuradoria Geral da Justiça, e requerido, Município de Ipiaú e Câmara Municipal de Ipiaú. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG06E